Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022182-14.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY registrado(a) civilmente como JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (IMPETRANTE), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NOS AUTOS DO INCIDENTE No 1016477-40.2021.811.0042 – OPERAÇÃO RENEGADOS (SEGUNDA FASE) – PACIENTE DENUNCIADO PELOS CRIMES DO ART. 316, CAPUT C/C ART. 29, CAPUT C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘G’, TODOS DO CP, ART. 218-B, CAPUT E § 1o C/C ART. 29, CAPUT C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “G”, TODOS DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR ADOTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES PRATICADOS E REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITUOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA TAMBÉM NA PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO RENEGADOS - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO, NOS TERMOS DO ART. 318, DO CPP – PACIENTE POSSUI FILHO DE 02 ANOS E ESPOSA COM DIAGNÓSTICO DE DEPRESSÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA – RELATÓRIO PSICOSSOCIAL NÃO DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFICIÁRIO AOS CUIDADOS DO INFANTE – MENOR QUE SE ENCONTRA SOB CUIDADOS DE SUA GENITORA – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA NOS DIAS 07 A 11-11-2022 – INCIDENCIA DA SÚMULA 52, DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

In casu
, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
evidenciado pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade dos delitos, em tese, praticados pela organização criminosa, com habitualidade e constância nas práticas criminosas denominadas “ARROCHOS”, as quais teriam sido utilizadas por esse suposto grupo como um fonte de renda extremamente lucrativa, o que justificaria a reiterada perpetração delitiva por parte dos integrantes.

Quanto ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando a existência de filhos menores. Exige-se a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados destes,
hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

A concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte de inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

A
audiência de instrução e julgamento estava designada para os dias 07 a 11-11-2022, e, diante disso, há incidência da súmula 52, do STJ que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se o presente
habeas corpus
em benefício de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 04-05-2021, em atendimento a requerimento da Promotoria de Justiça,
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts.
2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, e § 6o da Lei Federal no: 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos títulos I e II); nos delitos previstos no art. 316, caput, e no art. 244-B, caput, da Lei Federal no: 8.069/1990, c/c art. 29, caput, do Código Penal
– “Operação Renegados – 2a Fase”
. Estando preso desde então, juntamente com mais 17 codenunciados, sem que a instrução tenha iniciado.

Alega que a decisão não apresenta fundamentação idônea e não atende aos pressupostos do art. 312, do CPP. Que requereu a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, visto que possui um filho espectro autista comprovado e sua esposa está com depressão profunda, necessitando de apoio. Contudo, em 25-05-2022 a autoridade judiciária indeferiu o pedido, fundamentando na garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, se utilizando para fundamentar o seu entendimento das folhas de antecedentes criminais do paciente, na qual não existe nada contra ele.

Argumenta que, o paciente preenche as condições factuais e pessoais para fazer jus às medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, todavia, a Autoridade Coatora não analisou e nem ventou a possibilidade de aplicação dessas medidas.

Segundo afirma, embora possuam residência fixa em Cuiabá/MT, não possuem parentes no Estado, dificultando o tratamento de seu filho menor e de sua esposa.

Por tais razões, requer a concessão da ordem em liminar, inclusive, a fim de se determinada a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar do beneficiário, com fulcro no art. 318, VI, do Código de Processo Penal, confirmando, no mérito, a liminar concedida. (Id. 148940666).

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade coatora (Id. 14937313). Informações encaminhadas (id. 150195664 a 150195668).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
Ementa: Habeas corpus – Operação Renegados – Segunda fase - Organização criminosa, tráfico de drogas, concussão, roubo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e favorecimento a prostituição de criança e adolescente - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus - Prisão domiciliar – Inviabilidade - Nada demonstra que a presença do paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos e à sua esposa - Excesso de prazo – Inocorrência - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Parecer pela denegação da ordem.”
(Id.
151010199).

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato do MM. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT, aqui apontada como autoridade coatora.

De acordo com os autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada em Procedimento Investigatório Criminal no 003/2021, instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e demais coacusados, foi assim proferida:

“(...)

Na representação originária, estabelecida a estrutura da suposta Organização Criminosa, bem como parte das atividades criminosas supostamente perpetradas, em acolhimento à representação ministerial foi decretada a Prisão Preventiva dos investigados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, JÚLIO CESAR DE PROENÇA, PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, DHIEGO DE MATOS RIBAS, EVANIR SILVA COSTA, RAIMUNDO GONÇALVES QUEIROZ, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, NATÁLIA REGINA ASSIS DA SILVA, MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, KELLE DE ARRUDA SANTOS, JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, VULGO “TAMBORIM, NELITON JOÃO DA SILVA, VULGO “LOBINHO”, ADILSON DE JESUS PINTO, JOÃO MARTINS DE CASTRO, DELISFLAVIO CARDOSO BEZERRA DA SILVA, VULGO “FLASININHO” e, SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA, como medida necessária para o resguardo da Ordem Pública, tendo como fator agravante a notícia de que os Colaboradores estariam sofrendo ameaça de morte, no intuito de coibir qualquer auxílio prestado por eles para as investigações.

Nesse sentido, com a evolução das investigações, os informes até então produzidos, confirmariam a existência de 04 (quatro) núcleos na ORCRIM, cada um deles com funções e importâncias próprias, destacados na seguinte forma:

...

NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL

Este Núcleo retrata o nicho da ORCRIM que emprega o aparato estatal que tem à disposição para praticar crimes, invés de combatê-los! É formado por investigadores de polícia lotados, como regra, na 3a DP do Coxipó, tendo como principal integrante EDILSON ANTONIO DA SILVA (“PREGO”), à época Chefe da referida Delegacia de Polícia, o qual ocupa a posição de líder da organização criminosa. Deste núcleo também fazem parte, dentre outros, os agentes públicos de segurança Alan Cantuário Rodrigues, Júlio César de Proença, Paulo da Silva Brito, Dhiego de Matos Ribas, lotados na 3a DP do Coxipó, Rogério da Costa Ribeiro, André Luís Haack Kley, então lotados na 2a DP do Planalto, bem como Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynsicl, à época lotado na DERFVA - todos já réus na ação penal em curso (1007474- 61.2021.8.11.0042 – PJe). Além dos agentes públicos de segurança acima apontados, o aprofundamento das investigações desenvolvida no âmbito do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT permitiu que se descortinasse o envolvimento dos policiais civis Fernando Wolf e Leandro Livinali Ecco (“Ursão”) com os atos criminosos desenvolvidos pela ORCRIM em referência.

Este é o eixo que está no ápice da estrutura da ORCRIM. São os seus membros que, em regra, organizam e planejam a logística das ações criminosas, tendo especial destaque nesse tocante Edilson Antônio da Silva, então Chefe de Operações da 3a Delegacia de Polícia do Coxipó e que reunia melhores condições e recursos para exercer esse papel.

Para o exercício das atividades ilícitas da ORCRIM, os integrantes deste núcleo eram os responsáveis pela obtenção de informações sobre os “alvos” nos bancos de dados à sua disposição como investigadores de polícia, bem como por conferir ares de veracidade às falsas abordagens realizadas; valendo-se para tanto, do uso de viaturas oficiais, giroflex, uniformes, distintivos, algemas, emprego de armas de fogo etc.

Destacam-se, para fins meramente ilustrativos, as viaturas Spin e Palio Weekend, caracterizadas, que (dentre outras), ao invés de servirem integralmente à sociedade, eram rotineiramente utilizadas pelos representados em suas práticas criminosas – conforme registro fotográfico fornecido pelo colaborador Hairton Borges Júnior. Em caso de imprevistos na execução criminosa, os integrantes deste núcleo são os responsáveis também por adotarem providências para “arredondarem” a situação, de modo a legitimar as ações delitivas no seio da Polícia Judiciária Civil. Ressalta-se, por oportuno, que essa incumbência cabia, em especial, a Edilson Antônio da Silva, que, como já asseverado, ocupava função de chefia na 3a DP do Coxipó.

Nesse contexto, Edilson Antônio da Silva, em regra, planejava e organizava a logística em termos de aparato policial para as ações do grupo, orquestrava o agir dos investigadores de polícia e dos demais integrantes no momento das abordagens, centralizava a função de consultas nos bancos de dados, bem como tinha a incumbência de adotar providências para “arredondar” as situações caso houvesse necessidade. Induvidosamente, tais características servem para retratar a sua posição de líder da ORCRIM.

...

2. 15.10.2018 – Crimes de Concussão (art. 316, caput, do Código Penal), Corrupção de Menor para a Prática de Infração Penal (art. 244-B, caput, da Lei Federal no 8.069/1990) – Anexos XXIV - Daniel e XXIV – Ananias.

Implicados: Alan Cantuário Rodrigues, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, (“Fred”), Evanir Silva Costa, Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, Daniel de Paula Melo, Ananias Santana da Silva e Kelle de Arruda Santos (“Kellinha”).

Conforme as informações e elementos de prova coletados, na data de 15/10/2018 os membros da ORCRIM deram continuidade à sua costumeira prática de “arrochos”, tendo como contexto a ameaça de prisão em flagrante da vítima durante a prática de um programa sexual; com a exigência indevida de valores como forma de evitar a sua condução até uma unidade policial, sob a falsa acusação (neste caso) de que a vítima estaria na companhia de uma adolescente em um motel. Dessa maneira, verificou-se que na data de 10/10/2018 a vítima José Shigueo Hoshino recebeu uma mensagem de WhatsApp de uma pessoa que se identificou como “Emily”, previamente ajustada com os integrantes desta ORCRIM, a qual afirmou contar com 19 anos de idade e demonstrou interesse em realizar um encontro sexual com a vítima, pelo valor de R$ 100,00 (cem Reais). A vítima deu continuidade às conversas, visando um encontro pessoal com a sua interlocutora, tendo em vista que “Emily” disse haver obtido o seu contato telefônico com uma mulher identificada como “Janaína”, que se tratava de pessoa maior de idade com quem a vítima já havia realizado alguns programas sexuais anteriormente. Na data de 15/10/2018, por volta das 13:00 h, José Shigueo Hoshino, após prévia combinação, fazendo uso de seu veículo marca Polo, apanhou “Emily” em um local conhecido como “Curva da Morte”, no Município de Várzea Grande/MT; de onde se encaminharam para o Motel Luxury, situado naquela mesma cidade. Logo após a chegada da vítima ao motel, na companhia de “Emily”, os investigados Alan Cantuário Rodrigues, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski (“Fred”) e Evanir Silva Costa, fazendo uso de uma camionete L200 Triton, acautelada em favor da Polícia Judiciária Civil (Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos), acessaram as dependências do referido motel e realizaram a abordagem de José Shigueo Hoshino. Então, os investigados deixaram “Emily” no quarto do motel e conduziram José Shigueo Hoshino para o interior da viatura da PJC/MT, onde já se encontrava uma segunda garota, esta visivelmente menor de idade, a qual os representados afirmavam mentirosamente que estava na companhia da vítima; motivo pelo qual seria conduzido para uma Delegacia de Polícia. Conforme apurado, o encaminhamento desta adolescente para simular um encontro sexual com José Shigueo Hoshino foi intermediado pela informante Kelle de Arruda Santos (“Kellinha”) com os demais integrantes do grupo criminoso (Alan Cantuário Rodrigues, Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski e Evanir Silva Costa), bem como com os colaboradores Daniel de Paula Melo e Ananias Santana da Silva; ensejando o monitoramento da vítima e a realização do encontro sexual, e, logo após, a prática da abordagem policial e o “arrocho” da vítima. Os colaboradores Ananias Santana da Silva e Daniel de Paula Melo participaram da abordagem utilizando um veículo S-10, de propriedade deste último; sendo que os policiais civis Alan Cantuário Rodrigues e Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski, (“Fred”), na companhia de Evanir Silva Costa (PJC aposentado), utilizaram na abordagem uma camionete L200 Triton, acautelada em favor da Polícia Judiciária Civil junto à Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Nesse contexto, os membros da ORCRIM ora apontados exigiram durante a abordagem de José Shigueo Hoshino o pagamento inicial da importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil Reais), chegando ao valor final de R$ 100.000,00 (cem mil Reais), como condição para que não fosse realizada a sua prisão e condução para uma Delegacia de Polícia, ante a acusação de ter sido flagrado na companhia da menor de idade “plantada” no motel para fins de realização de um programa sexual. Tendo em vista que José Shigueo Hoshino não dispunha dos valores exigidos pelo grupo naquele momento, solicitou que o seu filho, Alan Seiti Hoshino, residente no Estado do Paraná, realizasse as transferências bancárias necessárias ao pagamento da exigência indevida do grupo criminoso. Dessa maneira, Alan Seiti Hoshino, em atendimento ao pedido do seu pai, e, como forma de livrar o seu genitor daquela situação criminosa, realizou a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) para uma conta bancária em nome de Lucineia Emilia de Arruda, indicada pela informante Kelle de Arruda Santos (“Kellinha”). Sendo certo que Alan Seiti Hoshino realizou uma segunda transferência bancária, desta vez no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil Reais) em uma conta em nome do representado Domingos Sávio Alberto de Sant’ana, o qual mantinha unidade de desígnios com os demais membros da ORCRIM, e, por conseguinte, tinha plena ciência da origem ilícita do dinheiro. De posse dos dados bancários de todos os envolvidos, Domingos Sávio Alberto de Sant’ana realizou saques e transferências bancárias visando a divisão do proveito ilícito alcançado, em favor de cada um dos participantes da ação criminosa narrada, auferindo em proveito próprio o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais) pela utilização da sua conta bancária.

Segundo consta da Representação, a Organização Criminosa possuía como prática ilícita a realização de arrochos em contexto de ameaça de prisão em flagrante da vítima durante programa sexual envolvendo menores, mediante a exigência de vantagem financeira indevida para deixar de registrar a ocorrência.

Em relação ao fato ocorrido em 15.10.2018. supostos integrantes da Organização Criminosa teriam recebido o auxílio de KELLE que designou uma adolescente para realizar o programa sexual com a vítima, tendo sido abordado por ela, via mensagem de whatsapp no dia 10.10.2018.

Nesse sentido, consta que a pessoa identificada como Emily, previamente ajustada com os investigados, iniciou o contato com JOSÉ SHIGUEO HOSHINO, afirmando possuir 19 anos de idade e demonstrando interesse em realizar um programa sexual, dizendo que teria obtido seu contato com a pessoa identificada como JANAINA.

Consta que, no dia 15.10.2018, por volta das 13:00h, a vítima buscou EMILY e se dirigiu ao motel situado em Várzea Grande.

Após a chegada ao motel para o encontro sexual, os investigados ALAN CANTUÁRIO, FERDERICO GRUSZCZYNSKI e EVANIR SILVA COSTA, fazendo uso de uma camionete acautelada em favor da PJC, acessaram as dependências do estabelecimento para realizar a abordagem à vítima.

Para conferir temor à vítima, acompanhava a abordagem uma menina menor de idade, a qual os investigados passaram a identificar que sendo a garota que acompanhava a vítima no motel e com isso simular uma suposta conduta criminosa da vítima, o que justificaria a condução do acusado até a Delegacia de Polícia, o que teria sido previamente ajustado e combinado com a investigada KELLE DE ARRUDA SANTOS.

Também participaram do arrocho os Colaboradores ANANIAS e DANIEL, estando eles no veículo particular de DANIEL. Afirmam, portanto, que teriam exigido da vítima a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para deixar de registrar a ocorrência do suposto flagrante, tendo sido, ao final, reduzido para R$ 100.000,00. Nesse sentido, a vítima teria solicitado o auxílio de seu filho, tendo realizado a transferência de R$ 10.000,00 para uma conta bancária indicada por KELLE.

Após, o filho da vítima teria realizado uma nova transferência, no valor de R$ 90.000,00 para uma conta corrente do investigado DOMINGOS SANT ́ANA, também investigado, segundo o qual, possuía unidade de desígnios com os demais membros da suposta ORCRIM e possuía ciência da origem ilícita do dinheiro depositado em sua conta. Consta, ainda, que ao receber a quantia, DOMINGOS teria ficado com R$ 5.000,00 e o restando foi divido entre os demais integrantes, com a realização de transferências bancárias.

Ouvida perante o Ministério Público, a vítima JOSÉ HOSHINO confirmou abordagem sofrida pelos Policiais Civis enquanto realizava um encontro sexual e que estes faziam o uso de uma viatura caracterizada da PJC, contudo garota presenta no local em sua companhia seria maior de idade.

Declarou que a ser encaminhado para a viatura, verificou em seu interior a presença de uma menina, aparentando possuir 13 anos de idade, com o intuito de incriminá-lo.

Prosseguiu dispondo que para encerrar a situação, aceitou realizar o pagamento de R$ 100.000,00, tendo solicitado ao auxílio de seu filho, pedindo que lhe arrumasse a quantia, tendo sido realizada duas transferências bancárias, uma no valor de R$ 10.000,00 e outra no valor de R$ 90.000,00 e somente após a demonstração dos comprovantes os policiais realizaram a liberação da vítima.

Durante sua oitiva JOSÉ entregou ao GAECO os prints das conversas mantidas com a acompanhante EMILY, com o objetivo de demonstrar que teria sido abordado por indicação de JANAINA, ocasião em que EMILY lhe afirmou possuir 19 anos de idade, bem como a indagação aonde o programa ocorreria, possivelmente para repassar a informação aos investigados que iriam abordá-lo.

Durante a celebração do Acordo de Colaboração Premiada, DANIEL DE PAULA entregou seu celular ao GAECO, tendo sido extraído uma fotografia do celular da vítima demonstrando o comprovante da transferência, no valor de R$ 10.000,00, em favor de LUCINEIA EMILIA ARRUDA, enviado pelo filho da vítima.

Consta, ainda, o comprovante da transação realizada pelo filho da vítima para a conta bancária de DOMINGOS SAVIO ALBERTO SANT’ANA, no valor de R$ 90.000,00, perfazendo o montante solicitado pela Organização Criminosa durante o arrocho realizado.

Nesse sentido, os informes dos Colaboradores ANANIA e DANIEL, bem como as declarações da vítima e documentos e fotografias apresentadas, confirmaria a atuação do grupo criminoso, cujos elementos denotariam a materialidade delitiva das condutas tipificadas nos artigos 316, caput, do CP e 244-B, caput, da Lei Federal no 8.069/1990, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal, bem como indícios de autoria em face de ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, EVANIR SILVA COSTA, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, DANIEL DE PAULA MELO, ANANIAS SANTANA DA SILVA E KELLE DE ARRUDA SANTOS.

...

Pois bem. Consta dos autos que após a celebração de Acordos de Colaboração Premiada e diligências policiais a respeito dos fatos delatados, o GAECO instaurou o PIC no 001/2021/GAECO/MP/MT, objetivando o desvelamento da suposta prática do Crime de Organização Criminosa e outros delitos conexos, tendo se verificado uma extensa gama de crimes supostamente praticados por este grupo estabelecido na Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Diante da pluralidade de fatos, tendo por escopo a sustação da atuação da OrCrim , cujos informes à época denotariam a atuação de seus supostos integrantes, mediante ameaça desferida em face dos colaboradores e testemunhas, bem como a complexidade da apuração e angariamento dos elementos probatórios, relatam o investigadores a ocorrência da cisão da investigação, tendo, por consequência, a instauração do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, objetivando a investigação e outros fatos, diversos daqueles constantes do PIC 001/2021/GAECO/MP/MT, cujos indícios de autoria remontam aos acusados de integrarem Organização Criminosa, cujas circunstancias encontram-se devidamente descritas na denúncia ofertada nos autos no 1007474-61.2021.8.11.0042. Verifica-se, pois, com a evolução das investigações realizados nos autos do PIC no 003/2021/GAECO/MP/MT, que, além da ocorrência de novos fatos criminosos, a participação de outros policiais nas abordagens simuladas, o que denotaria uma maior abrangência da atuação do grupo, bem como retrataria uma certa habitualidade e constância nas práticas criminosas denominadas ARROCHOS, as quais teriam sido utilizadas por esse suposto grupo como um fonte de renda extremamente lucrativa, o que justificaria a reiterada perpetração delitiva.

Na estrutura atualizada desse Grupo foi possível a identificação de núcleos de atuação, delineados como NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, NÚCLEO DE APOIO AOS INTEGRANTES E EX-INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL e NÚCLEO DOS INFORMANTES. Importante asseverar que a função exercida no âmbito da Polícia Judiciária Civil por parte dos supostos integrantes dessa Organização Criminosa, como já demonstrado com a descrição do modus operandi, seria imprescindível para o êxito da empreitada, a considerar que, além da facilidade do uso do aparato policial, a proximidade com a criminalidade e com os informantes da policia, características da atuação policial de inteligência, apresentava ao grupo os alvos que deveriam investir. Contudo, verificou-se que, em tese, essa proximidade com informantes se demonstrou uma relação promiscua que, em vez de utilizar dessas informações para subsidiar investigação policial seria utilizada em proveito próprio em busca de vantagem financeira, mediante a aplicação de um golpe que simularia a ação policial para de forma violenta e ameaçadora, utilizando-se de armas, algemas e viaturas, exigir quantia para o não encaminhamento e registro da ocorrência. Contudo, verifica-se que a atuação dessa suposta Organização Criminosa não se restringia aos crimes patrimoniais e de tráfico de drogas, os quais podem ser considerados aqueles de menor repercussão na esfera social, isso porque, tratavase de investidas pontuais as quais não inibiam a atuação policial pelas vias oficiais. Destaco, portanto, a atuação do suposto grupo criminoso no fato relacionado a ocorrência de programa sexual com o envolvimento de menor de idade, o que demonstraria que os investigados estariam dispostos descaracterizar o dever funcional e o múnus institucional da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, em busca de enriquecer-se.

Deste modo, embora não seja o cerne na presente representação, verificação que a evolução das investigações permitiu a atualização da estrutura da Organização Criminosa, a qual passa ser estabelecida nos seguintes termos:

- O NÚCLEO DE INTEGRANTES DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL seria composto por Investigadores de Polícia do qual faria parte EDILSON ANTONIO DA SILVA, imputado na condição de LÍDER da Organização Criminosa, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, JULIO CESAR DE PROENÇA, PAULO DA SILVA BRITO, DHIEGO DE MATOS RIBAS, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSICL, adicionando-se os policiais FERNANDO WOLF e LEANDRO LIVINALI ECCO como integrantes da OrCrim.

...

I – DA PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando minuciosamente os autos, observo que assiste razão ao Ministério Público quando postulou pelo decreto do enclaustro preventivo dos investigados EDILSON ANTÔNIO DA SILVA, ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, PAULO DA SILVA BRITO, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, ANDRÉ LUÍS HAACK KLEY, DHIEGO DE MATOS RIBAS, FERNANDO WOLF, LEANDRO LIVINALI ECCO,
FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI,
EVANIR SILVA COSTA, DOMINGOS SÁVIO ALBERTO DE SANT’ANA, REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, KELLE DE ARRUDA SANTOS, FELIPE BORGES DE SÁ GOMES, GENIVALDO DE SOUZA MACHADO e VANDERSON LAURO RODRIGUES DE SOUZA, embora a prisão preventiva seja odiosa medida de exceção, mas, infelizmente, no caso em tela, torna-se um mal necessário, ante a inevitabilidade de sua decretação.

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os elementos até então angariados estabelecem a habitualidade dos Representados na prática criminosa, por meio do modus operandi conhecido como arrocho, sendo eles apontados pelo Ministério Público como prováveis autores dos Crimes de Concussão, Tráfico de Drogas, Roubo Qualificado, Porte Ilegal de Armas de Fogo e outros tantos, cujas circunstâncias se encontram exaustivamente narradas nesta decisão.

Ademais, desvelou-se a suposta integração ao grêmio criminosa de mais dois investigadores de polícia, sendo eles FERNANDO WOLFF e LEANDRO LIVINALI ECCO, sendo eles acusados agir em benefício da Organização Criminosa, valendo-se, como dito, da função pública exercida e do aparato estatal, mediante violência, em busca de vantagem financeira ilícita, bem como a vinculação da participação destes investigados em empreitadas criminosas realizadas pelo grêmio.

Conclusivamente, temos que o acervo probatório até então colhido apontam indicam sérios e veementes indícios da prática do delito de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos.

...

A verificação do fumus comissi deliciti consiste na existência da materialidade e indícios de autoria.

Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como, a probabilidade de que o réu o tenha cometido.

Quanto ao periculum libertatis, consubstancia-se na necessidade da prisão para a:

• Conveniência da Instrução Criminal: Neste caso, a prisão preventiva é decretada pelo fato de o réu atrapalhar ou prejudicar a colheita de provas, seja adulterando o local do crime ou ameaçando testemunhas.

• Garantia da Ordem Pública: Por ser um conceito vago e indeterminado, a doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem como risco de reincidência do crime, fundando-se na periculosidade do réu e na gravidade concreta do delito.

• Garantia da Aplicação da Lei Penal: Aqui, a custódia cautelar é decretada para evitar que o réu se esquive do cumprimento de eventual sentença penal condenatória, garantindo a devida aplicação da lei.

Quanto à autoria delitiva os elementos fáticos-probatórios compilados no Procedimento Investigatório Criminal no 003/2021-GAECO são mais que suficientes para demonstrar indícios da autoria delitiva, ou seja, os elementos indicam a participação dos representados na organização criminosa em evidência, voltada para prática de crimes por meio da modalidade arrocho.

Com relação à materialidade delitiva, esta estaria devidamente comprovada com os elementos de provas obtidos a partir de declarações prestadas perante o GAECO, de Acordos de Colaboração Premiada e demais elementos probatórios obtidos dos aparelhos celulares entregues aos investigadores, bem como relatórios policiais.

Como já explanado, no que tange à materialidade e autoria delitiva os argumentos aqui apresentados são mais que suficientes a evidenciar o “ fumus commissi delicti”, porquanto as provas até agora colhidas apresentam sérios e veementes indícios de que os investigados fazem parte de uma Organização Criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, instituída com a finalidade de praticar infrações penais.

Outrossim, verifica-se da representação ministerial, que os investigados estão sendo acusados da prática de diversos crimes, verificando-se que a imputação criminal realizada encontra-se devidamente instruída com provas inequívocas e concretas, estando ricamente detalhadas pelos representantes, o que nos afasta de qualquer dúvida acerca da necessidade de do enclaustro dos investigados.

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, se encontra extremamente abalada por meio da atuação, em tese, criminosa, daqueles que deveriam trabalhar para o êxito do combate à criminalidade.

Deste como, impende destacar que esta representação acresce 11 fatos, até então desconhecidos, ao escopo de abrangência da Operação RENEGADOS, cuja primeira fase cinge-se a ocorrência de 12 fatos criminosos, sobre os quais já consta o oferecimento de denúncia, estando os autos da respectiva Ação Penal na iminência do inicio das Audiências de Instrução e Julgamento, revelando-se, portanto, até então a imputação de 23 fatos criminosos aos investigados.

A despeito disso, verifica-se que a somente as imputações levadas a efeito nesta representação, fundamentadas em farto arcabouço probatório, demonstram a extrema gravidade dos fatos e a imprescindibilidade da medida odiosa.

Ademais, verifica-se que os referidos fatos só vieram a tona após a celebração de Colaboração Premiada decorrente de um enfadada investida criminosa, resultando na prisão em flagrante dos integrantes da OrCrim durante o recebimento de quantia resultante de um arrocho perpetrado em face de um traficante de drogas, o qual acabou por comunicar a Corregedoria-Geral da PJC e acabou por frustrar a investida.

Impende dispor que, a considerar que a suposta atuação criminosa dos investigados se revela revestida de ares de legalidade, ao menos aqueles agentes que não participam das abordagens, a atuação dos suspeitos acontecem a olhos nus, sem despertar qualquer desconfiança, o que garantiria ao grêmio o pleno domínio da ação, sem qualquer senso de reprovabilidade, utilizando-se de uma Instituição de irrestrita credibilidade para a prática de delitos.

Digo isso porque, por diversas vezes, as condutas dos investigados já haviam sido noticiadas ao órgão censor, contudo, tratando-se normalmente de vítimas à margem da legalidade, o desvelamento das condutas é praticamente impossível e, em raras vezes quando questionados acerca de irregularidades avultadas, considerando que fazem parte do sistema policial, era recorrente a adoção de medidas em busca da regularização da conduta, no intuito de conceder ares de legalidade às abordagens simuladas.

Verifica-se, ainda, que nem mesmo a notícia da prisão dos investigados HAIRTON e EVANIR foi suficiente para sustar as práticas criminosa imputadas aos investigados, tendo se verificado a ocorrência de novos fatos após o enclaustro dos supostos integrantes do grupo, o que, de modo contrário, deveria ter desestimulado a atuação da OrCrim.

Assim, a considerar o modus operandi, seria crível estabelecer que os investigados, se em liberdade estiverem, vão agir para em busca da impunidade.

De todo o apanhado, é inegável a existência dos pressupostos autorizadores da Decretação da Prisão Preventiva.

Some-se a isto o fato da contumácia dos investigados na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade na criminalidade, que, desde o ano 2017, estaria agindo como se estivessem acima da lei. Neste aspecto, cumpre estabelecer que vários dos investigados já possuem registro criminais.

Sob outro aspecto, verifica-se a necessidade de Decretação da Prisão Preventiva como medida necessária para Garantia da Instrução Criminal e Assegurar a Aplicação da Lei Penal, uma vez que ressurge dos autos a utilização de meios intimidatórios para impedir que colaboradores, testemunhas e vítimas verberem aquilo que tem conhecimento, com intuito de impossibilitar o desvelamento da atuação, em tese, criminosa.

Cumpre rememorar que no escopo da primeira fase da Operação RENEGADOS, desvelou-se que os demais investigados estariam tratando acerca da divisão de cotas no intuito de ordenar a morte dos Colaboradores.

Destaca-se, ainda, a atuação do investigado FERNANDO WOLF que, em 12.07.2021, teria solicitado ao também policial civil EDSON CARMO SENA BARBOSA JÚNIOR, que solicitasse, em seu nome, ao setor de transportes da PJC/MT, informações a respeito de eventual existência de dados de rastreio da viatura policial, Palio Weekend, Placa QCZ 1658, um dos veículos mais utilizados nos arrochos, sendo verificada a sua utilização nos fatos descritos nos itens 4, 5, 6 e 7, referente ao período de 28.02.2019 a 10.03.2019.

Em atendimento ao solicitado, o servidor EDSON encaminhou um e-mail para a SESP solicitando os dados de rastreio da viatura, tendo obtido em resposta uma solicitação de justificativa sobre o interesse em obter tais dados, o que ocasionou a desistência do pedido realizado.

Sobre essa ocorrência, o policial civil foi ouvido perante o GAECO, ocasião em que teria admitido ter agido a pedido de FERNANDO, que tinha interesse em saber da existência de dados de rastreio da viatura.

Assim, estaria evidenciada a preocupação do investigado em saber se havia o registro de rastreio da viatura, o que demonstraria que ele, possivelmente, estaria em busca de se antecipar às investigações e se proteger de eventual vinculação, ou, ainda, demonstrar o seu interesse em eliminar provas que possam vir a incriminá-lo.

De igual modo, verificou-se a atuação o investigado ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, que, embora preso, teria permanecido com acesso a meios de comunicação e internet de dentro da unidade prisional, fazendo uso da rede social Instagram. Nesse sentido verificou que em 12.09.2021 o investigado, fazendo uso de seu perfil na rede social, começou a seguir o perfil do policial civil WALTER LUIZ DA SILVA MATOS, este lotado na Corregedoria da PJC, o que lhe causou estranheza, tendo comunicado a situação à Autoridade Policial.

Apontam os representantes que ALAN buscava meios e receber noticia e acompanhar a rotina do policial civil que se encontra lotado no órgão censor policial, o qual participa das investigações decorrentes desta Operação.

Deste modo, estaria demonstrada, além da falta disciplinar grave do preso provisório, o intuito do investigado em tomar conhecimento sobre as investigações provavelmente no intuito de embaraçá-la, antecipando-se a eventuais providências policiais, bem como se abstrai da conduta um viés intimidatório, de forma a demonstrar que nem mesmo a sua prisão seria o suficiente para segrega-lo da atividade policial.

Soma-se a isso, o fato de que WELLINGTON FERNANDES, ex-policial civil, teria sido procurado, no mês de dezembro de 2020, por ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, no intuito de convencê-lo a procurado o advogado KARLOS LOCK com a finalidade de evitar que a vítima RAMSES CASTOLDI (item 1) prestasse declarações ao GAECO referente aos fatos descritos no item 1.

Verificou-se, ainda, que o investigado teria enviado um advogado para conversar diretamente com KARLOS LOCK, com o propósito de pedir que aconselhasse seu cliente a não relatar nenhum fato ao GAECO, o que foi relatado pelo causídico ao ser ouvido pelo MPE.

Não bastasse, conforme aditamento à representação realizado no dia 22.11.2021 (Id. 69489457), os representantes noticiaram a oitiva da testemunha ALEXANDRE SOARES DANTAS, vítima de fato criminoso constante da Ação Penal 1007474- 61.2021.8.11.0042, que comparecei espontaneamente ao órgão para noticiar aos investigadores que teria tomado conhecimento por meio de um conhecido seu, preso na mesma unidade prisional onde os investigados da Operação RENEGADOS cumprem Prisão Domiciliar, a qual teria informado que eles possuem livre acesso a aparelhos celulares dentro da unidade e que eles estariam contato com as testemunhas e vítimas no intuito de desestimular a prestar declarações referente aos fatos imputados que possam vir a prejudica-los, bem como no intuito de, em juízo, fazerem mudar as versões prestadas perante o procedimento investigatório, ou desistirem de comparecerem em juízo para prestar testemunho.

Deste modo, é certo que, caso estejam em livre contato com as testemunhas e vítimas, a instrução processual e as demais investigações em tramitação sobre os fatos serão prejudicadas, em vez que estariam em busca da promoção da modificação criminosa das versões dadas em fase investigatória, causando eminente embaraço e afrontando à justiça. Portanto, é imperativo acautelar a sociedade contra a tendência criminosa dos indiciados, bem como há necessidade de tornar viável a instrução criminal, ante a prática de crimes tão graves. Vejamos o que diz a jurisprudência pátria a respeito:

...

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

...

Portanto, a considerar a impossibilidade de Garantir a Ordem Pública, Salvaguardar Conveniência a Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, não vislumbro que a substituição do enclaustro cautelar, nos termos preconizados pelo artigo 319 do CPP, uma vez que se demonstram insuficiente a hipótese, a considerar o modus operandi delineado pelo Ministério Público aparenta estar extremamente enraizado e estabelecido no seio da gloriosa Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso.

Ademais, a despeito da decretação da prisão preventiva da maioria dos investigados nos autos da Ação Penal 1007474-61.2021.8.11.0042, os novos fatos trazidos ao conhecimento deste juízo se demonstram de extrema gravidade, sendo certo que a prisão preventiva aos investigados pela prática de crimes diversos daqueles anteriormente atribuídos é medida que se impõe.

Vê-se, assim, que a presença do periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do CPP, in casu, autoriza a segregação cautelar que, por sua vez, afasta a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, mormente considerando a desfaçatez dos representados, os quais, pelo que tudo indica, não estão dispostos a se curvar à lei e à ordem constituídas.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e, se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

No que se refere à contemporaneidade dos fatos com a prisão, não se pode olvidar que a investigação para se chegar a constatações como essas levaram extensos períodos, ressaltando-se que aqui se fala em suspeitos de integrarem ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, engendrada para a prática de crimes utilizando-se do aparato da Polícia Judiciária Civil, sempre buscando a dar ar de legalidade a atividade ilegal, o que, por certo, dificulta o desvelamento dessas condutas.

...

Isto posto, em consonância com a Representação e tendo em vista que se encontram presentes adminículos de provas a demonstrar a materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando garantir a aplicação da lei, restabelecer a ordem pública e por conveniência da instrução criminal (fumus delicti comissi e periculum libertaris), com fundamento no art. 312, e, ainda, com fundamento no §1o do referido dispositivo com relação à investigada KELLE DE ARRUDA SANTOS, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:

...

9. FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, “Fred”, brasileiro, servidor público estadual (investigador de Polícia Civil), inscrito no CPF sob o no 891.617.691-34 e portador do RG no 3652356 SSP/GO, natural de Goiânia/GO, nascido em 17/08/1979, filho de Elizete Natalina de Oliveira e Edward Gruszczynski, residente na rua Sete, no 67, bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78.075-270, Cuiabá/MT;

...” (id. 150195667).

Ao analisar o
decisum
, não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
evidenciado pela existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade dos delitos, em tese, praticados pela organização criminosa, com habitualidade e constância nas práticas criminosas denominadas “ARROCHOS”, as quais teriam sido utilizadas por esse suposto grupo como um fonte de renda extremamente lucrativa, o que justificaria a reiterada perpetração delitiva por parte dos integrantes.

Asseverou a Magistrada que a função exercida no âmbito da Polícia Judiciária Civil por parte dos supostos integrantes dessa Organização Criminosa, seria imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, considerando a facilidade do uso do aparato policial, a proximidade com a criminalidade e com os informantes da polícia que apresentava ao grupo os alvos que deveriam investir. Sendo que, os integrantes utilizavam dessas informações para obterem vantagens financeiras mediante aplicação de golpes que simularia ação policial, para de forma violenta e ameaçadora, utilizando-se de armas, algemas e viaturas, exigir quantia para o não encaminhamento e registro da ocorrência.

Ressaltou a contumácia dos investigados na reiteração de condutas, evidenciada pela continuidade delitiva, visto que, desde o ano 2017, estariam agindo como se estivessem acima da lei.

Consignou ainda que a medida adotada tem como objetivo, também, de assegurar a aplicação da lei penal, visto que há notícias de utilização de meios intimidatórios para impedir que colaboradores, testemunhas e vítimas verberem aquilo que tem conhecimento, com intuito de impossibilitar o desvelamento da atuação, em tese, criminosa, destacando que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de desarticular a atuação de Organizações Criminosas é fator idôneo que justifica a manutenção da prisão preventiva.

Com efeito, entendo que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e amparada em elementos que justificam a adoção da medida.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Quanto ao pedido de revogação da prisão ou substituição da medida por prisão domiciliar, foi indeferida sob os seguintes fundamentos em síntese
:

“... É o relatório. Decido.

Conforme se verifica dos autos, em decisão anterior foi indeferido o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do acusado FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, por ainda se encontrarem presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

E, com relação ao pedido de substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, o qual apontou a suposta fragilidade da saúde mental da genitora da criança de tenra idade, determinei que a Equipe Multidisciplinar atuante neste Fórum, realizasse Estudo Psicossocial in loco, para o fim de averiguar a real situação em que a família do acusado se encontra.

O Relatório de estudo psicossocial da Equipe Multidisciplinar, referente a visita in loco na residência da família do acusado FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI foi devidamente juntado aos autos.

A priori, o art. 318 do CPP, notadamente visa a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o “fortalecimento da família” no exercício de sua função e educação de seus filhos na “primeira infância”, desde que demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados dos filhos menores, o que não foi demonstrado nos autos. Vejamos:

Depreende-se do Relatório psicossocial da Equipe Multidisciplinar, em síntese, que a Sra. Clara, afirmou que está desempregada e a principal renda provém dos rendimentos do esposo FREDERICO, que mora de aluguel, que apresenta dificuldade de gerir os cuidados com a casa e com o filho. Que não tem familiares no Estado do Mato Grosso, que vem apresentando sintomas depressivos há um tempo e que desde o início de 2021, passa por consultas médicas com psiquiatra. Que o médico passou a medicação Assert 50 mg (Sertralina), mas que devido os cuidados que deve ter com o filho, e o fato de não ter ajuda de outras pessoas, não pode utilizar a medicação, visto que a mesma causa sonolência. Declara que não está indo ao médico para cuidar de sua saúde por não ter quem fique com o filho.

Afirmou, ainda a Sra. Clara, que seu filho frequenta a creche CEMEI Manuel de Barros em período integral, desde fevereiro de 2022. Que o leva no período da manhã até as 7h e o busca até as 18h. (...) e que em relação a saúde que o filho Murilo está em investigação médica, pois tem sintomas aparentemente gripais (...).

Consta do Relatório da Equipe Multidisciplinar que contato telefônico com a coordenadora da CEMEI - Manuel de Barros, a Sra Cleuza Aparecida do Nascimento Benevides, a mesma relatou que o infante sempre apresenta boa higiene. Infere que o menor comparece de forma assídua, sendo a genitora que o leva e busca nos horários certos. A coordenadora destaca que consta nos relatórios bimestrais, observações da equipe pedagógica, informando que o infante Murilo não interage com outras crianças e não responde a comandos, sendo que a equipe da unidade irá conversar com a genitora, no sentido de encaminhá-lo para um atendimento especializado.

Conforme se verifica das informações constantes no Relatório juntado aos autos, observa-se que os fatos relatados não possuem o condão de substituir a Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, pois, não restou demonstrado que os dissabores enfrentados pela esposa do acusado FREDERICO e o infante tenha alguma correlação com a prisão do mesmo.

Aliás, conforme se verifica a criança é bem cuidada pela sua genitora e passa grande parte do dia na creche CEMEI - Manuel de Barros.

Registro, por ser oportuno que, muito embora, a coordenadora da CEMEI - Manuel de Barros tenha informado que infante Murilo não interage com outras crianças e não responde a comandos na escola, tal fato vai além da ausência do pai devendo ser acompanhado por médico especializado.

De tudo que consta das informações colhidas no Relatório da Equipe Multidisciplinar é que não foi destacada nenhuma situação que coloca o filho menor em situação de risco, pois o mesmo passa o dia todo na escola, de modo que é nítido que o acusado se utiliza do fato de possuir filho menor, como escudo para se livrar das consequências de suas aparentes condutas.

A propósito, em casos análogos o E. TJMT tem asseverado que a conversão da Prisão Preventiva em Domiciliar, calcada na existência de filhos menores, implica necessariamente a comprovação de que o agente é o único responsável pelos cuidados dos infantes, caso contrário, não há possibilidade da conversão da prisão preventiva em domiciliar, in verbis:

“(...) A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser pai de criança menor de 12 (doze) anos, “não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação” (STJ, HC 597.345/SP). Não se justifica a prisão domiciliar quando não resultou demonstrado pela Defesa a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos (STJ, HC 597.345/SP; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000). (...)” (TJMT. N.U 1005433- 53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021). (g.n.).

Ainda neste sentido é entendimento iterativo do Superior Tribunal de Justiça que a Prisão Domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação (HC n. 485.740/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/04/2019).

No caso dos autos, conforme já explicitado, a Prisão Preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública.

Aliado a isso, observa-se do Relatório da Equipe Multidisciplinar que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seu filho, logo, não há que se falar em Prisão Domiciliar, devendo o pedido de substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar formulado pela defesa do acusado FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI ser indeferido.

Diante do exposto, DELIBERO: INDEFIRO o pedido de substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar formulado pela defesa do acusado FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI.

INTIME-SE a defesa desta decisão.

[...]”
(Id. 148940670).

Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando a existência de filhos menores. Exige-se a comprovação da imprescindibilidade do agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.

A propósito:

“
Art. 318.
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I
- maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II
- extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III
- imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV
- gestante; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI
- homem,
caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12
(doze) anos de idade incompletos.
(Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único
. Para a substituição,
o juiz exigirá prova idônea dos requisitos
estabelecidos neste artigo. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

O impetrante juntou aos autos certidão de nascimento que comprova possuir filho com 02 anos de idade, que, segundo informa, possui espectro de autismo. Todavia, não observo prova indene nos autos que demonstre ser o paciente imprescindível aos cuidados do infante, conforme alega o impetrante.

Ao que indicam os autos, o infante está sob cuidados de sua genitora, que, como bem pontuou a autoridade aqui apontada como coatora, embora alegue estar com depressão, precisando fazer uso de medicamento indicado pelo médico, a criança fica das 07:00 da manhã à 18:00 na creche CEMEI - Manuel de Barros, conforme relatado pela coordenadora Cleuza Aparecida do Nascimento Benevides.

Nas informações encaminhadas, a autoridade coatora acrescentou:

“Depreende-se do Relatório psicossocial da Equipe Multidisciplinar, em síntese, que a Sra. Clara, afirmou que está desempregada e a principal renda provém dos rendimentos do esposo FREDERICO, que mora de aluguel, que apresenta dificuldade de gerir os cuidados com a casa e com o filho. Que não tem familiares no Estado do Mato Grosso, que vem apresentando sintomas depressivos há um tempo e que desde o início de 2021, passa por consultas médicas com psiquiatra. Que o médico passou a medicação Assert 50 mg (Sertralina), mas que devido os cuidados que deve ter com o filho, e o fato de não ter ajuda de outras pessoas, não pode utilizar a medicação, visto que a mesma causa sonolência. Declara que não está indo ao médico para cuidar de sua saúde por não ter quem fique com o filho.

Afirmou, ainda a Sra. Clara, que seu filho frequenta a creche CEMEI Manuel de Barros em período integral, desde fevereiro de 2022. Que o leva no período da manhã até as 7h e o busca até as 18h. (...) e que em relação a saúde que o filho Murilo está em investigação médica, pois tem sintomas aparentemente gripais (...).

Consta do Relatório da Equipe Multidisciplinar que contato telefônico com a coordenadora da CEMEI - Manuel de Barros, a Sra Cleuza Aparecida do Nascimento Benevides, a mesma relatou que o infante sempre apresenta boa higiene. Infere que o menor comparece de forma assídua, sendo a genitora que o leva e busca nos horários certos. A coordenadora destaca que consta nos relatórios bimestrais, observações da equipe pedagógica, informando que o infante Murilo não interage com outras crianças e não responde a comandos, sendo que a equipe da unidade irá conversar com a genitora, no sentido de encaminhá-lo para um atendimento especializado.

Conforme se verifica das informações constantes no Relatório juntado aos autos, observa-se que os fatos relatados não possuem o condão de substituir a Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar, pois, não restou demonstrado que os dissabores enfrentados pela esposa do acusado FREDERICO e o infante tenha alguma correlação com a prisão do mesmo.

Aliás, conforme se verifica a criança é bem cuidada pela sua genitora e passa grande parte do dia na creche CEMEI - Manuel de Barros.

Registro, por ser oportuno que, muito embora, a coordenadora da CEMEI - Manuel de Barros tenha informado que infante Murilo não interage com outras crianças e não responde a comandos na escola, tal fato vai além da ausência do pai devendo ser acompanhado por médico especializado.

De tudo que consta das informações colhidas no Relatório da Equipe Multidisciplinar é que não foi destacada nenhuma situação que coloca o filho menor em situação de risco, pois o mesmo passa o dia todo na escola, de modo que é nítido que o acusado se utiliza do fato de possuir filho menor, como escudo para se livrar das consequências de suas aparentes condutas.
(Id. 150195664).

Nessa vereda, há que concluir que não está evidenciada a imprescindibilidade do acusado, ora paciente, aos cuidados do filho menor, sendo de rigor a manutenção da medida preventiva decretada.

Quanto as medidas cautelares diversas da prisão, entendo que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes, uma vez que estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Com efeito, registro que os predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo paciente não têm o condão de ilidir a segregação, em face do que estabelece o ordenamento jurídico exposto, cuja essência, é a proteção da sociedade, objetivo prioritário do Estado Democrático de Direito, de modo que a liberdade individual do cidadão não pode sobrepor-se à paz social.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015)

Destaca-se o Enunciado Criminal no 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Concernente ao alegado excesso injustificado de prazo, vejamos as informações encaminhadas:

“No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1018571- 58.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 14.12.2021
, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI e outros 20 (vinte) codenunciados.

Ressalto que,
o Paciente foi denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. ‘g’, todos do Código Penal, art. 218-B, caput e § 1o, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 2).

Dessa forma, no dia
20 de dezembro de 2021, RECEBI a denúncia ofertada em face do Paciente FREDERICO e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, onze fatos delituosos.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão preventiva do codenunciado FERNANDO WOLF, eis que verifiquei, a princípio, o menor grau de envolvimento do mesmo na ORCRIM e MANTIVE a Prisão Preventiva do Paciente FREDERICO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, em 24.02.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como o Pedido desmembramento do feito, formulado pela defesa de ANDRÉ LUIS HAACK, REPUTEI como citado 04 (quatro) codenunciados que compareceram espontaneamente aos autos e apresentaram Resposta à Acusação e determinei a intimação das defesas faltantes para apresentarem Resposta à Acusação.

Vindo os autos novamente conclusos, verificou-se que dos 21 (vinte e um) acusados, 13 (treze) acusados apresentaram Resposta à Acusação. Dessa forma, em 29.04.2022, INDEFERI o rol concernente às testemunhas de HAIRTON BORGES JÚNIOR, DANIEL DE PAULA MELO e ANANIAS SANTANA DA SILVA, arrolados na qualidade de testemunha, eis que são colaboradores e réus na Ação Penal e REJEITEI as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 02 (dois) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI a intimação da defesa de ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO para que apresentasse o nome correto da testemunha indicada na Resposta à Acusação, a citação de 05 (cinco) acusados, a citação por edital de 02 (dois) acusados, a intimação da defesa de 01 (um) acusado para apresentar Resposta à Acusação e por fim, com a apresentação das Respostas à Acusação faltantes, determinei o retorno dos autos conclusos para apreciação das eventuais preliminares e para designação de Audiência de Instrução.

Retornando os autos a este Gabinete, em 13.05.2022, determinei a citação de um codenunciado no endereço informado pelo Ministério Público, bem como a extração da petição apresentada pela defesa outro codenunciado e sua juntada nos autos do Incidente no 1016477-40.2021.8.11.0042, onde os pedidos afetos a liberdade dos acusados devem ser direcionados, para o fim de evitar prejuízo na tramitação da Ação Penal.

Vindo os autos conclusos, em 28.06.2022, INDEFERI o pedido de indicação posterior de possíveis testemunhas formulado pela defesa de 1 (um) codenunciado, DETERMINEI a certificação quanto o transcurso do prazo da citação por edital de 02 (dois) codenunciados e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação quanto a eventual antecipação de provas, bem como para as providências necessárias quanto aos acusados HAIRTON BORGES JUNIOR, ANANIAS SANTANA DA SILVA e DANIEL DE PAULA MELO.

Vindo os autos novamente conclusos, em 11.07.2022, DETERMINEI a intimação de 02 (dois) acusados/colaboradores, para, no prazo de dois dias, constituir Advogado ou, ainda, para manifestar interesse pela Defensoria Pública, a citação por edital de 01 (um) codenunciado e a certificação quanto ao decurso do prazo para apresentação da Resposta à Acusação pela defesa constituída de 01 (um) codenunciado.

Na mesma decisão, INDEFERI o pedido de desmembramento do feito, formulado pela defesa de 01 (um) codenunciado, bem como o pedido de apresentação extemporânea de rol de testemunhas formulado por outro codenunciado, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do transcurso do prazo do edital de citação do acusado REINALDO DO NASCIMENTO LIMA e, com tudo cumprido, o retorno dos autos conclusos para designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Outrossim, informo que, em 30.08.2022, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 07 a 11 de novembro de 2022, de forma presencial, diante da pluralidade de acusados e testemunhas arroladas.

Por fim, informo que ontem, dia 07.11.2022, iniciou-se a Audiência de Instrução e Julgamento, a qual deverá se estender até o dia 11.11.2022.

No que concerne à prisão preventiva do Paciente, informo que em 04.07.2022, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do Paciente.

Ressalto que indeferi o pedido de revogação da prisão preventiva, uma vez que ao analisar a denúncia, constatou-se a participação ativa do requerente FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI, no fato ocorrido em 15/10/2018, onde o grupo criminoso teria praticado o crime de concussão e corrupção de menores.

Segundo consta das investigações a suposta ORCRIM, possuía como prática ilícita a realização de arrochos em contexto de ameaça de prisão em flagrante da vítima durante programa sexual envolvendo menores, mediante a exigência de vantagem financeira indevida para deixar de registrar a ocorrência.

Em síntese, no fato ocorrido em 15.10.2018, o Paciente e outros integrantes da ORCRIM, fazendo uso de uma camionete acautelada em favor da PJC, teriam acessado as dependências do motel para realizar a abordagem à vítima, sendo que para conferir temor à vítima, acompanhava a abordagem uma menina menor de idade, a qual os investigados passaram a identificar que sendo a garota que acompanhava a vítima no motel e com isso simular uma suposta conduta criminosa da vítima.

Também teriam participado do arrocho os Colaboradores ANANIAS e DANIEL, estando eles no veículo particular de DANIEL, os quais afirmaram que teriam exigido da vítima a quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para deixar de registrar a ocorrência do suposto flagrante, tendo sido, ao final, reduzido para R$ 100.000,00, conforme decisão em anexo.

Após, os autos vieram conclusos para análise do Pedido Substituição da Prisão Preventiva por Prisão Domiciliar formulado pela defesa Paciente. Assim, em 25.07.2022, INDEFERI o Pedido de Concessão de Prisão Domiciliar, eis que não restou comprovada a imprescindibilidade da presença do pai nos cuidados de seu filho, conforme decisão em anexo.

A defesa do Paciente, ainda, opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar. Dessa forma, em 18.08.2022, proferi decisão julgando IMPROCEDENTE os Embargos de Declaração opostos e mantendo a decisão objurgada incólume.

Em seguida, a defesa do Paciente FREDERICO acostou aos autos Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, com pedido subsidiário de Concessão de Prisão Domiciliar, sob alegação de que sua esposa se encontra acometida por doença mental e seu filho de 02 (dois) é autista, tratando-se portanto, de mera reiteração de pedido já apresentado nos autos.

Ressalto que os autos foram com vista ao Ministério Público, tendo o Parquet manifestado pelo indeferimento do pedido e, ainda, que os autos não se encontram conclusos no Gabinete, encontrando-se o novo pedido pendente de apreciação.

Importante destacar que, este Juízo analisou de forma pormenorizada a situação do Paciente, inclusive determinou que a Equipe Multidisciplinar atuante neste Fórum, realizasse Estudo Psicossocial in loco, a fim de averiguar a real situação da família do mesmo. Segundo a avaliação realizada, não foi observada nenhuma situação de risco ao filho menor do Paciente. Tampouco foi demonstrado nos autos que o Paciente é o único responsável pelo cuidado do menor.

Finalmente, ressalto que o Paciente foi denunciado na 1a fase da Operação Renegados - Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, pela suposta prática dos delitos previstos art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II) e art. 316, caput, c/c art. 29, caput, do Código Penal (TÍTULO III – fato 3).

Importante ressaltar que o Paciente também está preso em razão da prisão preventiva decretada na 1a fase da Operação Renegados, sendo que aquela Ação Penal se encontra na fase de Alegações Finais.

Outrossim, cumpre ressaltar que ao finalizar a instrução processual da Ação Penal no 1007474-61.2021.8.11.0042 - 1a fase da Operação Renegados, analisei as prisões preventivas decretadas naqueles e mantive o decreto preventivo do Paciente e outros acusados,

para garantia da Ordem Pública, diante do indícios de que os réus faziam do crime o meio de vida. (...)”

Nota-se que o processo foi devidamente impulsionado, tratando-se de processo complexo em que há 20 (vinte) denunciados, com defesas distintas, o que demanda investigações mais extensas e dilação probatória, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, não havendo qualquer evidencia de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário.

É o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.
3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019) (negritou-se)

“[...]
Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
. 6. No caso, o decurso transcorrido desde a decretação da prisão, em 27/5/2019, não se mostra excessivo, tendo em vista, por um lado, a elevada gravidade da conduta imputada, ressaltada pelos péssimos antecedentes do paciente. Por outro, diante da ausência de desídia que possa ser imputada à atuação do magistrado, já que os autos não permaneceram paralisados, mas receberam o devido impulso, com realização de duas audiências, em 19/11/2019 e 13/1/2020, e estando designada nova, para interrogatórios, para a data de 4/3/2021, sendo possível vislumbrar o encerramento da instrução em data próxima. 5. Outrossim, constata-se que durante o lapso de tramitação, houve a necessidade de providências de readequação e adaptação decorrentes do cenário de pandemia atravessado, entre elas a suspensão da realização de audiências presenciais, sendo razoável o elastecimento do tempo de julgamento. 6. Ordem não conhecida.”
(HC 605.431/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021) (negritou-se)

Além disso, destaca-se a orientação desta e. Câmara Criminal:

“[...] Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual. [...]”
(N.U 1000186-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não resta configurado o excesso injustificado de prazo.

Ademais, a Magistrada informou que a audiência de instrução e julgamento estava designada para os dias 07 a 11-11-2022, e, diante disso, há incidência da súmula 52, do STJ que dispõe:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Destarte, inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente
writ.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Frederico Eduardo de Oliveira Gruszczynski,

e, por consequência,

denego a
ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022